Tribunal: TJDFT
Processo: 0739203-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SISTEMA DE POOL DE LOCAÇÃO. REPASSE DO VALOR AO SÓCIO PARTICIPANTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré e no mérito a condenou ao pagamento de R$ 2.284,94, decorrente do contrato de constituição de sociedade em conta participação (pool de locação de flat). Em seu recurso, a parte ré pretende o acolhimento da ilegitimidade passiva sob a alegação de que o autor/recorrido ficou contrato com outra pessoa jurídica, a MARINA FLAT&NÁUTICA-SCP, pessoa jurídica distinta da recorrente. Alega ainda que a condenação da recorrente caracteriza desconsideração da personalidade jurídica e que ao caso não é aplicável as normas consumeristas pois a recorrente não integra a cadeia de consumo.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões não apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Analisar a legitimidade da parte recorrente e a natureza jurídica entre as partes demandantes.
III. Razões de decidir
4. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Verifica-se do documento ID 67851875 que o autor/recorrido firmou “Contrato de constituição de Sociedade em conta Participação” em que de um lado ele figura como sócio participante e do outro lado a empresa MARINA ADMINISTRADORA E SERVIÇOS HOTELEIROS LTDA, figura como sócia ostensiva.
5. De início, falecem as alegações recursais da parte recorrente de que: i) o contrato firmado pelo autor teria sido com a empresa MARINA FLAT&NÁUTICA, ii) a recorrente não participa da cadeia de consumo, e iii) houve desconsideração da personalidade jurídica.
6. Ademais, o documento ID 67851875, pág. 3, apresenta o extrato de saldo em nome do autor/recorrido, sendo que foi emitido pela própria recorrente, figurando prova robusta não só da relação jurídica entre as partes, mas também comprova o inadimplemento contratual pela ré/recorrente.
7. Também não prospera a alegação de que realizada a desconsideração da personalidade jurídica, haja vista que para este instituto requer a instauração de um incidente processual, bem como a comprovação do abuso da personalidade jurídica (art. 50, CC). Todavia, diante da relação de consumo há mitigação dessa regra pela aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária apenas a comprovação da insolvência civil. Diante de tais esclarecimentos, resta afastada a alegação recursal de “desconsideração da personalidade jurídica de forma velada”. Preliminar rejeitada.
8. Por fim, é evidente que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, haja vista que elas se amoldam aos conceitos de fornecedor de serviços e consumidor, nos termos do art. 2o e art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. Mais uma vez o documento ID 67851875 pág.1 evidencia a situação, por se tratar de um termo de adesão, comum nas relações de consumo.
9. Portanto, escorreita a sentença que rejeitou a ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, e no mérito reconheceu a sua responsabilidade civil objetiva.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.